Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715872-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS GOMES POMPAS RÉU ESPÓLIO DE: EMMANOEL DA SILVA POMPAS AGRAVADO: WILMA FERREIRA POMPAS, MARCELO FERREIRA POMPAS, ALEXANDRE FERREIRA POMPAS, MAURICIO FERREIRA POMPAS, ANDREA FERREIRA POMPAS D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal para expedição do formal de partilha condicionado apenas aos pagamentos dos tributos dos bens do espólio, sem o recolhimento do ITCMD, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que, a priori, não se evidencia o periculum in mora, podendo o recurso aguardar o julgamento pelo Colegiado sem risco de perecimento do direito da parte Agravante. Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator